Tribunal: TJMT
Processo: 1020380-49.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020380-49.2020.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (REQUERENTE), JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CUIABÁ/MT (REQUERIDO), DAIARA MENEZES DA SILVA - CPF: 048.574.281-05 (REQUERENTE), DRA. GLEIDE BISPO SANTOS - JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA

- HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO.

Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento.

Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Exceção de Suspeição ajuizada por
DAIARA MENEZES DA SILVA
, em desfavor do
Exma. Juíza de Direito GLEIDE BISPO SANTOS,
nos autos da Ação de Destituição de Poder Familiar (Código 117716).

Em síntese, alega a existência de violação ao dever de imparcialidade da magistrada, prejulgamento de causa e cerceamento de defesa.

Quanto ao cerceamento de defesa, anota que a magistrada já antecipou que a criança não será reintegrada a família natural ou extensa, antes mesmo de ouvir as partes envolvidas no processo, em flagrante violação da Constituição Federal. Defende a necessidade de oitiva dos genitores, a fim de garantir o direito ao princípio do contraditório e ampla defesa dos envolvidos e da menor, ante a possibilidade de ruptura definitiva do vínculo originário.

Diz que a excepta prejulgou e demonstrou interesse no julgamento dos autos de Destituição de Poder familiar (Cód. 117716), em nítida violação aos interesses da criança N. H. M. de A. e da sua família natural e extensa,
na medida em que antecipou julgamento prejudicial à criança e sua família, demonstrando interesse no julgamento do processo em prejuízo da criança e sua família e em favor do Ministério Público que pleiteia a colocação da criança em família substituta e a destituição do poder familiar dos genitores da
criança, inobservado o dever de esgotar todas as providências destinadas a manutenção da criança no seio de sua família.

Entende que não foram esgotadas todas as providências destinadas à manutenção da criança no seio da sua família biológica.

Anota que, na condução do processo, fora
ignorada a defesa e todos os argumentos e provas favoráveis a família de origem da criança; a dificuldade em se permitir o convívio entre a requerente, imiscuindo-se nas atribuições do serviço de acolhimento institucional utilizando-se da autoridade judiciária e principalmente a sentença prolatada nos autos da medida de proteção Código 112458 revelam cabalmente o prejulgamento feito pela magistrada em relação ao caso, em prejuízo da criança e seus familiares e de seu direito a convivência familiar.

Reclama que os Planos Individuais de Atendimentos colacionados nos autos 112459 e nos autos 117716 tratam-se de mera reprodução, acolhido apenas a parte conveniente pelo Juízo.

Alega, ainda, que ao sentenciar a medida protetiva (Cód. 112458), a Excepta antecipou formalmente o seu julgamento e demonstrou seu convencimento formado em relação a Ação de Destituição do Poder Familiar (Cód. 117716), no sentido de que a infante N. H. M. de A. não será reintegrada à família natural ou extensa.

Insurge-se contra a alegação de que a genitora, aqui excipiente, não tem laço de afinidade com a infante e/ou que já teve os seus vínculos jurídicos rompidos, ao argumento de que
em nenhum momento foi oportunizado para essa mãe, a oportunidade de visita assistida na casa de acolhimento, se esses laços foram rompidos, foram porque sempre foi dificultado qualquer meio de contado da família para com essa infante.
Aduz que a decisão de suspende o poder familiar não tem o condão de romper vínculos jurídicos, mas tão somente suspender os direitos e deveres decorrentes do poder familiar em relação aos pais da infante.

Diz que o inquérito policial foi concluido sem prova de materialidade e de autoria delitiva. Assim, afirma que não se pode dizer que a menor foi vítima de estupro de vunerável.

Adiciona que é
equivocado também dizer que existiram 09 (nove ) suspeitos, tal narrativa é feita para justificar um discurso de que ocorreu um crime bárbaro e abominável a justificar a drástica medida de acolhimento institucional que já dura quase 02 (dois) anos , para proceder com a colocação dessa criança a adoção. Na verdade, o que existe são 09 (nove) homens na família da criança, mas isso não faz de nenhum deles suspeitos de crime, tanto que NENHUM deles foi indiciado, aliás, nem negaram material genético para as investigações.

Assevera que a afirmação do juízo no sentindo de que
"a criança não deve receber visitas dos familiares, com os quais sequer tem laços de afetividade, uma vez que foi acolhida com tenra idade
" releva o prejulgamento depreciativo da família, máxime se o próprio juízo determinou o acolhimento institucional e dificulta o direito constitucional da criança de convivência com sua familia natural, mesmo que com a família extensa, conforme autorizou o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento n. 1012805 -24.2019.8.11.0000. Aduz que a avó paterna foi impedida de exercer tal direito desde março de 2020, inclsuive de realizar visitas virtuais.

Acrescenta que não fora dada chance para a genitora, em razão da ausência de qualquer tentativa de reintegração da menor a familia natural.

A par disso, diz que
a antecipação do julgamento em prejuízo da criança e de sua família de origem pela magistrada é cristalina o que impõe o reconhecimento de sua suspeição para julgar este e todos os demais processos em tramite que digam respeito a criança N.H.M.A.

Discorre acerca da ação de guarda ajuizada pela avó paterna e da suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia por ser processo físico.

Relata que não foram disponibilizados ao núcleo familiar os programas de acolhimento individual ou familiar a fim de reestruturar a família natural, o que viola, no seu enteder, o ECA.
No mesmo sentido, defende a
excepcionalidade de colocação de crianças e adolescentes em família substituta. Diz que é dever do estado propiciar todos os meios e esgotar todas as possibilidades a fim de se assegurar a manutenção dos filhos junto da família natural
.

Argumenta, assim, que a Excepta decidiu de forma contrária aos interesses da Excipiente e dos familiares extensos ao indeferir os pedidos de reintegração familiar por eles formulados nos autos de cód. 112458, 121144 e 114847 e, além disso, proibiu visitas presenciais e virtuais à criança na Unidade Acolhedora.

Assim, insurge-se contra a ausência de esgotamento das tentativas de reintegração familiar da criança ao seio de sua família natural e extensa, e, por essa razão, contra a decisão da magistrada que determina a inclusão da criança em família substituta mediante guarda para fins de adoção.

Por fim, sustenta que a Excepta incorreu na hipótese de suspeição prevista no art. 145, inciso IV, do Código de Processo Civil e, por essa razão, pede
o recebimento do presente incidente
com efeito suspensivo, a fim de suspender o processo até julgamento do incidente, nos termos do artigo 146, §2o, inciso II do Código de Processo Civil
. No mérito, pugna pelo
acolhimento do incidente de suspeição com a condenação da magistrada nas custas e a remessa dos autos ao seu substituto legal, nos termos do artigo 146, §5o do Código de Processo Civil; bem assim seja fixado o momento a partir do qual a magistrada não poderia ter atuado determinando a nulidade dos atos da magistrada a partir do momento em que a magistrada já não poderia ter atuado, nos termos do artigo 146, §§ 6 e 7 o do Código de Processo Civil.

A Excepta rejeitou o argumento de suspeição (ID 59457985) ocasião em que determinou a remessa a essa E. Corte para processamento do incidente.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela improcedência da presente exceção de suspeição, nos termos do artigo 146 do CPC (Id 60828951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Exceção de Suspeição ajuizada por
DAIARA MENEZES DA SILVA
, em desfavor do
Exma. Juíza de Direito GLEIDE BISPO SANTOS,
nos autos da Ação de Destituição de Poder Familiar (Código 117716).

Nota-se que a principal irresignação da Excipiente diz respeito
à sentença proferida na medida protetiva
(Cód. 112458)
, onde alega que a Excepta antecipou formalmente o seu julgamento e demonstrou seu convencimento formado em relação à Ação de Destituição do Poder Familiar (Cód. 117716), no sentido de que a infante N. H. M. de A. não seria reintegrada à família natural ou extensa, bem assim
ao deferir, em favor do Ministério Público, o pedido de colocação
da infante em família substituta
,
mediante guarda, para fins de estágio de convivência para posterior adoção
nos autos de Destituição de Poder familiar (Cód. 117716
)
, ao argumento de que já houve recomendação desta e. Corte de Justiça de visitação assistida da avó paterna junto a neta, a fim de assegurar o direito de convivência familiar e possibilitar a recomposição dos laços de afetividade.

Desse modo entende que a
excepta prejulgou e demonstrou interesse no julgamento dos autos de Destituição de Poder familiar (Cód. 117716), em nítida violação aos interesses da criança N. H. M. de A. e da sua família natural e extensa.

Ocorre que os fatos e provas não apontam a suposta parcialidade invocada pela Excipiente. Sabe-se que as hipóteses de suspeição estão previstas de forma taxativa no artigo 145 do CPC.

No caso, o presente incidente vem arrimado no artigo 145, IV do CPC, que dispõe:

“Art. 145- Há suspeição do juiz:

(...)

IV – interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

A exceção de suspeição destina-se a afastar o juiz de suas funções nas situações previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil. No caso, contudo, não se visualiza o efetivo interesse que o magistrado teria no julgamento do processo.

Como mencionado no julgamento no agravo de instrumento nº 1004942-80,
n
ão se desconhece da possibilidade de suspensão do Poder Familiar e entrega da menor para a adoção em casos extremos e excepcionais (artigo 157, ECA)
. De modo que a decisão judicial, neste aspecto, não pode ser tida como
prova da respectiva parcialidade na condução do feito.

Aliás, no ponto, asseverou a excepta (Id 59457985):

“(...)

É importante frisar, que todas as decisões proferidas por esta Magistrada com relação a criança N.H.M. de A. foram pautadas no livre convencimento e devidamente fundamentadas, sobretudo, com base no melhor interesse da criança N. H. M. de A, em estrita atenção à norma constitucional prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e também ao art. 371 do Código de Processo Civil. (...)

No tocante a decisão de antecipação de tutela para colocação da criança em família substituta, é importante observar,
que foi proferida nos termos do art. 157 do ECA, sendo que este procedimento vem sendo realizado há 09 (nove) anos por esta Magistrada em diversos processos
, em atenção ao entendimento vanguardista consoante e harmônico, inclusive, dos Tribunais de Justiça brasileiros e do Superior Tribunal de Justiça. (...)”.
(g.n)

Além disso, vê-se que a decisão proferida na ação de destituição de poder familiar, segundo informações da magistrada, foi embasada nos Relatórios Psicossociais e PIAs elaborados pela Equipe Técnica da Unidade Acolhedora Casa da Criança Cuiabana I, que manifestaram pela manutenção do acolhimento institucional da infante e apontaram a impossibilidade de reintegração familiar. Desse modo, não se visualiza hipótese de condução do processo que reflita interesse no resultado em benefício de quaisquer das partes e tampouco que macule a imparcialidade do magistrado.

Destaca-se que referida decisão que deferiu, em favor do Ministério Público, a colocação da infante em família substituta, mediante guarda, para fins de estágio de convivência para posterior adoção nos autos de Destituição de Poder familiar (Cód. 117716)
foi reformada por esta e. Corte de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1005201-75
, da Relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em 07.10.2020
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPOSTO ABUSO SEXUAL DE MENOR – NOVE SUSPEITOS – INSTITUCIONALIZAÇÃO HÁ DOIS ANOS – INQUÉRITO POLICIAL INCONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR DOS GENITORES E AÇÃO DE GUARDA AJUIZADAS PELA AVÓ PATERNA -PENDÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DEFERIMENTO DA COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA - ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA VISANDO A ADOÇÃO – INVIABILIDADE –FAMILIARES APTOS PARA ASSEGURAR O SEU AMPARO E PROTEÇÃO –TENTATIVA DE MANUTENÇÃO NA FAMÍLIA DE ORIGEM - EXIGÊNCIA DO ECA – INOBSERVÂNCIA - CONVIVÊNCIA FAMILIAR E GARANTIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DIREITO VIOLADO - DECISÃO REFORMADA – RETIRADA DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO - GUARDA CONCEDIDA À AGRAVANTE ATÉ RESOLUÇÃO DO MÉRITO DAS LIDES -
RECURSO PROVIDO.

Se há a chance mínima de permanência da menor na família natural ou extensa, todos os esforços devem ser empreendidos nesse propósito, pois ali é o ambiente ideal para o seu pleno desenvolvimento.

Em observância ao princípio do melhor interesse da criança, institucionalizada por longo período, e demonstrado que a agravante (avó paterna) já tentou de várias formas reaver a neta, a quem dispensava os cuidados necessários desde os seis meses de vida, e se comprometeu a cumprir a medida protetiva contra todos os envolvidos, é imperioso deferir-lhe a guarda”.

Assim, dos fatos que lastreiam a situação fática, não se visualiza a inequívoca conclusão de que o Magistrado tenha sido beneficiário, moral ou materialmente, do julgamento em desfavor da menor e de sua família natural.

A ausência de exposição da situação fática, jurídica ou econômica determinante do interesse do Magistrado impede reconhecer a causa da exceção alegada.

No contexto posto, não há espaço para se declarar interesse da Excepta no julgamento da causa, como pretende a Excipiente.

Ademais, a orientação da jurisprudência é no sentido de ser imperiosa a demonstração dos fatos que objetivamente indicam o comprometimento da isenção do julgador, o que aqui, realmente não se demonstrou.

Veja-se:

"EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PARCIALIDADE E INCOMPETÊNCIA DO MAGISTRADO - ALEGAÇÃO INFUNDADA - MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROLATADA - CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DO JUIZ - INCIDENTE REJEITADO. A exceção de suspeição não pode ser utilizada como instrumento para impugnar decisões, uma vez que para isso a legislação estabelece os recursos cabíveis. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses do art. 135 do CPC, a exceção deve ser rejeitada e arquivada (art. 314 do CPC)."
(TJ/MT -ExcSusp 105107/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)

O contexto em exame revela uma só conclusão, de que a magistrada excepta exerceu a atividade jurisdicional de forma regular e não há censura em suas decisões. De outra via, a excipiente não logrou êxito em comprovar uma das hipóteses previstas no artigo 145 do CPC, que possam ensejar realmente o reconhecimento da alegada exceção de suspeição.

Acrescenta-se, por fim, que se há decisões contrárias aos seus interesses, não pode valer-se da exceção de suspeição como meio recursal.

Nesse sentido, é o posicionamento da jurisprudência:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO – NÃO CONFIGURAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ISENÇÃO DE ÂNIMO OU IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

Não sendo verificada a questão deduzida na exceção como enquadrável em uma das circunstâncias enumeradas no art. 145, do CPC, mas caracterizando-se mero inconformismo do excipiente com o teor da decisão exarada, deve a exceção ser rejeitada e arquivada.”
(N.U 0028258-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020)

“Exceção de suspeição. Arguição de interesse do Magistrado no julgamento da causa em desfavor da excipiente (art. 135, V, CPC). Manifestação do Magistrado que não caracteriza quebra da imparcialidade. Decisão que determina a apresentação de documentos que pode se dirigir a qualquer uma das partes, considerando o dever genérico de colaboração com o Juízo (art. 14, V, CPC).
Adjetivação da decisão por conta da demora no atendimento da ordem judicial não caracteriza quebra da parcialidade, não se vislumbrando a intenção de julgamento em favor da parte contrária. Exceção de suspeição não acolhida
”.
(TJ/SP, Exceção de suspeição nº 0066234-42.2015.8.26.0000, Relator: Des. Salles Abreu, Câmara Especial, julgado em 1/2/2016) (grifei)

“
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Não demonstrada nenhuma causa de suspeição, de forma concreta. Aliás, sequer houve pelo excipiente a descrição específica do interesse evidenciado pelo magistrado na solução da causa a comprometer sua imparcialidade. Inconformismo com a condução de processo e do conteúdo de atos não tornam suspeito o magistrado
. Súmula 88 deste Egrégio Tribunal. Exceção rejeitada”.
(TJSP - Incidente de Suspeição Cível 0046960-53.2019.8.26.0000; Relatora Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de São Sebastião da Grama - Vara Única; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019) (grifei)

Assim, eventual descontentamento da excipiente com o teor dos atos e decisões pode ser deduzido pelos meios judiciais e administrativos adequados. Não cabe, contudo, o questionamento pela estreita via da exceção, cujo instrumento não se presta a atacar decisão que contrarie interesse da parte.

Posto isso,
rejeita-se a exceção de suspeição
e determina-se o seu arquivamento, após cumpridas as formalidades necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020